Tribunal: TJBA
Processo: 8023384-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023384-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUCIVALDO DE JESUS SILVA e outros Advogado(s): DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITIÚBA - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (ART. 303, §2º, DA LEI Nº 9.503/1997). PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. FIANÇA FIXADA EM VALOR DESPROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE. DECISÃO LIMINAR QUE REDUZIU A FIANÇA PARA 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. APLICAÇÃO DOS ARTS. 325, §1º, II, E 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - Evidenciado nos autos que o paciente não dispõe de recursos financeiros suficientes para pagar a fiança arbitrada no valor de 10 (dez) salários mínimos, impõe-se a redução do valor ao patamar de 1 (um) salário mínimo, considerando a comprovada hipossuficiência econômica do autuado. - A manutenção da prisão provisória exclusivamente pela impossibilidade de pagamento da fiança, em situação onde o próprio juízo de origem reconheceu a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, caracteriza constrangimento ilegal, além de afrontar os princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da isonomia. - A fiança, como medida cautelar, deve ser fixada em valor compatível com a situação econômica do acusado, não podendo converter-se em instrumento de segregação por motivo de pobreza. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8023384-64.2025.8.05.0000, impetrado em favor de LUCIVALDO DE JESUS SILVA, apontando, como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itiúba/BA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, confirmando a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto do Relator.